Tribunal: TJES
Processo: 5036776-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036776-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. "MODUS OPERANDI" QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO MEDIANTE FALSA PROMESSA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. BIOMETRIA FACIAL OBTIDA MEDIANTE ENGODO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a demandante, em síntese, que percebe aposentadoria por idade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 178.756.478-6). Aduz que, ao verificar seu extrato de pagamentos, tomou ciência de que foram averbados no aludida benefício, no dia 19/08/2024, pelo banco réu, os contratos de cartão consignado nºs 803143468 e 803143551, ambos com limite creditício de R$ 2.239,02 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e dois centavos) e previsão de descontos mensais, a título de Reserva de Margem para Cartão (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), da quantia de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos) para cada uma das avenças. Contudo, afirma que não celebrou os referidos negócios jurídicos, tampouco autorizou a contratação em seu nome, não tendo sido a ela disponibilizada qualquer quantia em razão dos mesmos. Acrescenta que já foi descontada de seus proventos, em virtude das pactuações objurgadas, a soma de R$ 274,72 (duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Finalmente, salienta que buscou o auxílio do PROCON para solucionar a controvérsia, sem êxito. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o suplicado compelido a suspender as cobranças atinentes aos contratos ora controvertidos, bem como a ser abster de incluir o seu nome em cadastro desabonador de crédito em razão dos mesmos, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, a par da declaração de inexistência de relação jurídica contratual e, por conseguinte, a rescisão dos negócios jurídicos objurgados, com a condenação da instituição requerida à restituição, em dobro, dos valores debitados em seus proventos, além de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2
.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR nulidade dos contratos de cartões de crédito consignados nº’s 803143468 e 803143551, concedendo, por sentença, a tutela de urgência perseguida
initio litis
, a fim de ordenar ao banco requerido o cancelamento imediato de tais avenças e, por conseguinte, das cobranças a elas vinculadas, adotando as diligências necessárias para a sua exclusão do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (
caput
, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio). Outrossim, condeno a instituição requerida à restituição, em dobro, do montante descontado da aposentadoria da requerente, em razão das pactuações controvertidas, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. O BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima) recorre alegando, em síntese: A regularidade da contratação via atendimento digital, com uso de biometria facial e documento de identidade. A efetiva disponibilização do crédito (TED) na conta da autora, totalizando R$ 3.175,20, o que comprovaria o proveito econômico. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, alegando que a autora forneceu voluntariamente seus dados e imagens a estranhos. Inexistência de ato ilícito ou má-fé a justificar a repetição em dobro e os danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5
.
No mérito, a sentença não merece reparos. O caso em tela reflete uma modalidade de fraude cada vez mais comum, onde terceiros, passando-se por prepostos de instituições financeiras, induzem consumidores idosos a erro, obtendo fotos e documentos sob o pretexto de "auditoria" ou "refinanciamento"

6. Embora o banco recorrente insista na validade da biometria, esta Turma Recursal entende que a segurança dos procedimentos digitais é ônus da instituição financeira. Se o sistema permite que um estelionatário utilize a imagem do consumidor para contratar serviços diversos do pretendido, há falha na prestação do serviço.

7. A alegação de que o valor foi creditado na conta da autora não afasta a nulidade, pois ficou demonstrado que a consumidora, agindo em erro, repassou tais valores a terceiros (GAMA SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÕES) acreditando tratar-se da quitação de outro débito. Trata-se de fortuito interno, conforme a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

8. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança sem lastro contratual válido configura conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar da idosa e do transtorno causado pela fraude que a instituição não foi capaz de impedir.

9. O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como compensação à vítima quanto como caráter pedagógico ao ofensor, não comportando redução.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)